Tribunal: STF
Processo: Rcl 61981
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 66 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 - TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cogna Educação S.A e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n° 00010505- 97.2017.5.03.0017, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66 e do Recurso Extraordinário 958.252 - Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes terem sido demandados em reclamação trabalhista proposta por Marcelo Novelino Camargo, na qual pleiteava o reconhecimento de vínculo de emprego entre ele e os reclamantes. Relatam que o beneficiário da decisão reclamada prestou serviços “como professor de direito constitucional em cursinho preparatório, por intermédio de pessoa jurídica”, e atua como “empresário no mercado de cursos preparatórios para concursos” (doc. 1, p. 4). 



    Argumentam, em síntese, que a decisão reclamada viola o que decidido na ADC 66 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral, na medida em que não reconheceu a licitude da terceirização estabelecida entre as partes. Afirmam que nos paradigmas invocados foi declarada a constitucionalidade do regime de contratação entre pessoas jurídicas, sob os fundamentos da liberdade de iniciativa e do livre exercício de atividade econômica. Aduzem, nesse sentido, que o próprio autor da ação na origem confessa ter prestado serviços por intermédio de pessoa jurídica, razão pela qual não seria possível o reconhecimento de vínculo empregatício como ocorreu no acórdão regional. 



    Os reclamantes sustentam, ainda, que houve a alteração da relação jurídica estabelecida entre as partes no ano de 2009, momento no qual, o autor da demanda deixou de ser empregado e passou a atuar de forma autônoma, por intermédio de empresa, com mais flexibilidade e maior ganho financeiro. Nesse contexto, ressaltam a existência de contrato firmado entre pessoas jurídicas de direito privado, amplamente esclarecidas e capazes, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva, o que afasta qualquer possibilidade de fraude na contratação. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugnam pela procedência da ação, a fim de que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho seja definitivamente cassado e outro seja prolatado com observância das teses suscitadas. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão impugnada apresentou contestação, alegando, em síntese a impossibilidade de ajuizamento de reclamação para impugnar ato anterior à decisão paradigma. Exemplifica a questão aduzindo que o julgamento da ADC 66 foi concluído em 21/12/2020 ao passo que o acórdão reclamado foi proferido em 17/12/2019. Sustenta, ademais, não ter havido, quanto ao Tema 725, o exaurimento das instâncias ordinárias apto a viabilizar o manejo da presente reclamação. No mérito, o beneficiário da decisão reclamada alega a ausência de aderência estrita entre os paradigmas invocados e a controvérsia dos autos, na medida em que houve fraude à lei trabalhista e não declaração de ilicitude da terceirização. Quanto à ADC 66, sustenta o beneficiário que o precedente aborda apenas matéria fiscal e previdenciária, o que não foi discutido no caso sub examine. Pugna, por fim, pela improcedência da reclamação. (doc. 86). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas tais premissas, quanto à alegada desobediência à decisão proferida nos autos do RE 958.252, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Trata-se de precedente no qual a Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a tese fixada: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, se deu o julgamento da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG, em acórdão assim ementado: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Nesse contexto, cito ainda a Ação Declaratória de Constitucionalidade 66, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 19/3/2021. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, afirmando que embora o referido artigo se refira às questões fiscais e previdenciárias “decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não podem ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício”. Transcrevo a ementa do aludido acórdão: 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005”. 



    Nesse cenário, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações dos reclamantes relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício do ora beneficiário com as empresas reclamantes, por entender que o contrato firmado entre eles era fraudulento, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    “Como se sabe, para que se caracterize a relação de emprego, é necessária a presença concomitante dos elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica - sendo o último o elemento qualificador por excelência, que se consubstancia na submissão do empregado ao poder diretivo do empregador.



    Na peça de ingresso, o reclamante alegou que laborou para as rés como professor, mediante registro na CTPS, pelo período de 02/10/2006 a 25/06/2009. Aduziu que em 01/07/2009 foi recontratado pelas empresas, mas por meio de sua pessoa jurídica (Novelino Cursos e Treinamentos Jurídicos Ltda.), ‘em evidente fraude aos seus direitos trabalhistas’, pelo que postula o reconhecimento do vínculo de emprego pelo período de 01/07/2009 a outubro de 2016 (ID. 4b418de - Pág. 3).



    Em defesa, as reclamadas alegaram que a partir de 01/07/2009 o reclamante passou a atuar não mais como professor contratado, mas como mero palestrante, que prestava seus serviços de forma autônoma e eventual, por meio de pessoa jurídica (ID. 6d615e9 - Pág. 16) - posicionamento em virtude do qual as rés atraíram para si o ônus de provar a inexistência de autêntica relação de emprego (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015).



    [...]



    Frise-se que a mera circunstância de o autor ministrar aulas de acordo com agendamentos combinados com a reclamada não é prova cabal da ausência de subordinação do recorrido em prol da ré.



    E, diversamente do que supõem as recorrentes, os fatos de o autor ocupar cargo público federal e atualmente ser sócio de empresa prestadora de serviços educacionais (G7 Jurídico) não são óbices ao reconhecimento do vínculo de emprego, já que efetivamente apurados na espécie os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Esclareço que o depoimento pessoal do reclamante no sentido de que ‘a proposta da Anhanguera era relação de trabalho autônomo; que o depoente não se insurgiu contra isso, mas nada mudou em relação à rotina celetista anterior à sucessão de empresas (...) que caso não pudesse comparecer no dia da gravação, o que ocorreu duas vezes, salvo engano, deveria remanejar um dia para compensar e cumprir o número de aulas previsto no contrato (...) que o depoente precisava seguir o conteúdo programático, mas poderia acrescentar questões em virtude de mudanças de legislação; que na pós graduação tinha mais liberdade para ministrar o conteúdo programático que nos cursos regulares; que o depoente poderia sugerir alterações na carga horária da matéria em virtude de sua relevância na grade do concurso’ não joga por terra a decisão ora confirmada.



    Registre-se que a assinatura de um contrato de prestação de serviços entre as partes não subsiste diante da realidade fática, emergindo dos autos que tal ato objetivou apenas mascarar a verdadeira relação jurídica existente entre os litigantes, ou seja, o vínculo empregatício - notadamente ante o fato de que o prazo entre o fim do contrato de trabalho (02/10/2006 a 25/06/2009) e a assinatura do contrato de prestação de serviços é de apenas cinco dias - o que autoriza a aplicação, ao caso, do disposto no art. 9º da CLT, bem como do princípio da primazia da realidade sobre a forma”. (Grifei)”



    Com efeito, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e ora beneficiário, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Destarte, entendo que, ao afastar a terceirização de atividade-fim por “pejotização”, reconhecendo o vínculo empregatício com as empresas reclamantes, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324, na ADC 66 e no Tema 725. Em casos análogos aos dos autos, cito os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 61.513-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, Redator para o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022).



    Saliente-se, por fim, que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da ação paradigma não afasta a possibilidade de cassação do primeiro, visto que os recursos manejados contra o acórdão impugnado foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes dos paradigmas apontados como violados na inicial.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 10505- 97.2017.5.03.0017, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente